Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721114-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705996-09.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feita pela autora, ora agravante. A agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais, sendo necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta ter sido desclassificada como candidata negra/parda, sendo necessário suspender os atos administrativos e reinserir a agravante no certame. Afirma que há chance de perecimento de direito ao argumento de que o edital do concurso prevê homologação no dia 30/5/2023. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para suspender o ato que a excluiu do certame, bem como sua reinclusão na lista dos aprovados. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, já que a eventual homologação do concurso não impede o deferimento da liminar pleiteada nem seu cumprimento. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília,30 de maio de 2023 00:09:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista